Tribunal: STF
Processo: Rcl 94023
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pela R.G.E. contra atos praticados nos autos n. 0011860-30.2018.4.03.6181 pelo Juiz da 6º Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Alega a reclamante:

Dia 16 de março de 2018 foi instaurado o Inquérito Policial nº 0011860-30.2018.4.03.6181, perante a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, para investigar a prática de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/1998, artigo 1º) por Sua Excelência Vice-Presidente da R.G.E. T.N.O.M.
Durante a investigação, foi decretada busca e apreensão e sequestro em imóvel de propriedade da R.G.E., assim como de bens pessoais de Sua Excelência o Vice-Presidente (autos correlatos nº 0011862-97.2018.403.6181).
A embaixada da R.G.E. se manifestou nos autos e enviou Notas Verbais ao Ministério das Relações Exteriores, informando que os fatos não configuravam potenciais crimes, e sim incidentes diplomáticos, que violavam a imunidade de jurisdição de chefe de Estado e a Convenção de Viena de Relações Diplomáticas, requerendo a cooperação dos órgãos brasileiros para os solucionar de forma amistosa.
[...]
Aos 6 de novembro de 2024, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor de Sua Excelência Vice-Presidente da R.G.E. e outras três pessoas, imputando-lhe a prática de dois atos de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98, art. 1º., caput, por 2 vezes, em concurso material).
A R.G.E. ajuizou então a Reclamação nº 73.815 para que fosse reconhecida a competência deste E. Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o caso, diante do litígio com a República Federativa do Brasil (União), nos termos do art. 102, alínea “e”, da Constituição Federal.
[...]
Desde então ocorreram fatos novos que ampliaram o conflito, gerando atualmente um inequívoco litígio internacional que não existia quando do julgamento da Reclamação nº 73.815, o que justifica o ajuizamento de uma nova Reclamação.
Aos 21 de julho de 2025, o d. Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo recebeu a denúncia, dando início à ação penal contra Sua Excelência Vice-Presidente da R.G.E.. Atualmente, aguarda-se a citação dos réus.
Em razão disso, a R.G.E. encaminhou ao Ministério das Relações Exteriores duas notas verbais alertando que, havendo inércia do Governo brasileiro em uma solução diplomática, o caso seria submetido aos mecanismos obrigatórios de solução de controvérsias da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (doc. 2 e 3).
As autoridades brasileiras manifestaram ciência das notas verbais enviadas pela R.G.E. e não negaram a existência de uma disputa sobre a interpretação e aplicação da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção entre os dois Estados. Porém naquele momento optaram por não se envolver no mérito da reivindicação legal do Estado estrangeiro.
Por isso, a R.G.E. decidiu submeter o caso à arbitragem internacional, nos termos do art. 66.2 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. (doc. 1, pp. 3-5)

Ao final, requer:

5.2 Liminarmente, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil c.c. artigo 3º do Código de Processo Penal e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, seja suspensa a tramitação dos autos da ação penal nº 0011860-30.2018.4.03.6181 e de feitos a ela correlatos. 
[...]
5.4 No mérito, com fundamento no artigo 102, inciso I, alíneas “e” e “l”, da Constituição Federal, c.c. art. 988, inciso I, do Código de Processo Civil, seja deferido o pedido da Reclamação, para determinar a remessa dos autos da ação penal nº 0011860-30.2018.4.03.6181 e de feitos a ela correlatos a esse E. Supremo Tribunal Federal. (doc. 1, p. 31)

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Defiro o segredo de justiça. Anote-se.

A reclamação é improcedente, pois não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

Nos termos da Constituição Federal:

  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;

No caso concreto, na minha compreensão, não existe, nos autos originários, litígio entre Estado estrangeiro e a União, que atraia a competência do Supremo Tribunal Federal.

É importante lembrar que, em três oportunidades, tentou-se firmar a competência originária desta Suprema Corte, sem sucesso.

O vice-presidente da R.G.E, T.N.O.M., impetrou com mandado de segurança n. 5012796-67.2019.4.03.6105 contra ato do Delegado Adjunto da Alfândega do Aeroporto de Viracopos. O mandado de segurança foi redistribuído para o Supremo Tribunal Federal como ACO 3.435/DF, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, o reclamante discutiu a possibilidade de aplicação da penalidade de perdimento de bens (relógios) do reclamante, sob a alegação de que esses objetos seriam protegidos pela “mala diplomática”.

 Naquela oportunidade, em suas informações, o Ministério das Relações Exteriores concluiu que não houve violação do direito internacional, na apreensão dos objetos do reclamante T.N.O.M. pelas autoridades brasileiras, pois:

[...]
[o]s volumes que portavam os bens não eram invioláveis, podendo ser objeto de apreensão pela Receita Federal ou qualquer outro órgão público competente, conforme as regras internas aplicáveis; (doc. 13, p. 10, da ACO 3435/SP)

Nesse contexto, ao analisar a controvérsia, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não existiam motivos para a fixação de sua competência, pois não havia litígio entre a União e Estado estrangeiro, sendo o interesse controvertido de um particular:

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ART. 102, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEMANDA COM CONTEÚDO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
[...]
II- No caso em análise, não se discute conflito envolvendo Estados, mas tão somente um ato administrativo praticado em face de um particular por agentes públicos no exercício de atividade regular.
III - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ACO 3435 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2022)

Posteriormente, em Habeas Corpus 166.748/DF, impetrado pela Embaixada da R.G.E., o Ministro Dias Toffoli decidiu:

A impetração não merece seguimento, uma vez que a defesa não aponta autoridade coatora sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus, nos termos do art. 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
É certo, ademais, que o paciente não possui foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade, o que desautoriza o manejo do habeas corpus, na linha de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, art. 13, V, d, c/c art. 21, § 1º)

Não houve interposição de recurso. A decisão transitou em julgado em 12/2/2019.

Em uma terceira tentativa, a parte ingressou com a Rcl 73.815/SP na qual foi alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, julguei improcedente a reclamação, pois:

[...] todas as informações existentes permitem concluir que as diligências determinadas pela autoridade reclamada não usurparam a competência do Supremo Tribunal Federal, pois, na origem, discute-se a licitude de atos praticados pelo reclamante T.N.O.M., que não possui foro por prerrogativa de função. Além disso, os bens que seriam atingidos por eventual medida de perdimento a ser decretada ao final do processo são particulares do reclamante T.N.O.M. e não pertencentes a Estado estrangeiro.

Após recurso, a decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdão com a seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITÍGIO ENTRE ESTADO ESTRANGEIRO E UNIÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação constitucional, na qual se alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que os fatos investigados configuram litígio entre Estado estrangeiro e a União, nos termos do art. 102, I, e, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se os atos reclamados configurariam litígio entre Estado estrangeiro e a União, atraindo a competência originária do STF. III. Razões de decidir 3. A competência originária do STF para processar e julgar litígios entre Estado estrangeiro e a União exige a presença de um conflito direto entre esses entes, o que não se verifica no caso concreto. 4. Esta Suprema Corte, em casos anteriores (ACO 3.435/SP e HC 166.748/DF), já afastou sua competência para julgar questões semelhantes envolvendo o reclamante, reforçando a inexistência de litígio entre Estado estrangeiro e a União. 5. A reclamação constitucional não é medida adequada para a realização de ampla dilação probatória ou antecipação de julgamentos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, e; CC, art. 1.245; Lei n. 9.613/1998, art. 1º; Regimento Interno do STF, arts. 52 e 161. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 3.435 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 16/5/2022; STF, HC 166.748/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Rcl 67.324 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/7/2024. (Rcl 73.815 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025)

Apesar dos três julgados desta Suprema Corte, a reclamante alega a existência de fatos novos, que justificariam a remessa dos autos aos Supremo Tribunal Federal.

Porém, os argumentos apresentados pela reclamante não devem prosperar.

Na ACO 3435/SP, o Supremo Tribunal Federal já havia afastado a sua competência originária para analisar a legitimidade da apreensão dos relógios de T.N.O.M., ocorrida no desembarque do Aeroporto Internacional de Viracopos. 

Na Rcl 73.815/SP, também não se vislumbrou litígio da União contra Estado estrangeiro a respeito do imóvel situado na Rua Haddock Lobo 1.725, em São Paulo/SP. Isso porque, segundo consta na base empírica da decisão proferida nos autos n.  5000687-84.2019.4.03.6181, o imóvel estaria registrado em nome da pessoa jurídica Nova Forma Soluções Imobiliárias S/A, que pertenceria ao reclamante T.N.O.M.:

A constrição sobre o imóvel reivindicado foi determinada pela decisão proferida em 05/10/2018 nos Autos nº 0011862-97.2018.403.6181, distribuído por dependência ao Inquérito Policial nº 0011860-30.2018.403.6181 (Id 19414893, Págs. 1/35), que foi instaurado para apurar possível prática de delitos de lavagem de dinheiro envolvendo Theodore Nguema Obiang, em razão da aquisição de imóvel nesta Capital, em 14/12/2007, por meio da empresa Nova Forma Soluções Imobiliárias S.A.
A decisão proferida em 05/10/2018 nos Autos nº 0011862-97.2018.403.6181 aponta as seguintes razões para o bloqueio do imóvel ora reivindicado:
“Antes da apreensão de 14/09/2018, já tramitava investigação para apurar possível prática do delito de lavagem de dinheiro por Teodoro, em razão da aquisição de tríplex no Condomínio L’Essence, no bairro Jardins, em São Paulo, no ano de 2008, pelo valor declarado de R$ 15,196 milhões, por interposta pessoa. O imóvel estaria registrado em nome da pessoa jurídica Nova Forma Soluções Imobiliárias S/A., mas pertenceria, de fato, a Teodoro, que mantinha no local diversos veículos considerados de luxo e registrados em seu nome.
[...] (doc. 30, pp.3-4, da Rcl 73.815/SP  - grifei)

No caso, inclusive, havia informação de que a R.G.E. seria formalmente mera locatária (e não proprietária) do imóvel em questão, conforme fundamentação constante na decisão do Juiz Federal reclamado:

O imóvel adquirido em 2008 teria registro de locação para a Embaixada da República da Guiné Equatorial. No entanto, aduz a autoridade policial que o registro de locação seria artifício para tornar o imóvel inviolável, nos termos do artigo 30 da Convenção de Viena. Conforme a representação policial, procedimento semelhante, consistente em registro de locação, teria sido adotado pelo investigado em relação a palacete adquirido em Paris, com a finalidade de evitar medida de sequestro por parte de autoridades francesas. (doc. 30, p. 24, da Rcl 73.815/SP)

Os únicos “fatos novos” alegadamente ocorridos limitar-se-iam a pedidos de reuniões entre a embaixada da R.G.E. e autoridades brasileiras (docs. 3 e 4), bem como a um suposto pedido — não comprovado — formulado pela R.G.E. para que o Brasil submetesse a controvérsia à arbitragem internacional.

Na minha compreensão, essas alegações não são suficientes para atrair a competência do julgamento da questão ao Supremo Tribunal Federal, considerando que (i) T.N.O.M. não tem prerrogativa de foro; e (ii) todos os bens em questão são particulares e não pertencentes ao Estado estrangeiro, conforme reconheceu, por unanimidade, a Primeira Turma, na Rcl 73.815/SP.

Por fim, observo que, na via estreita da reclamação, em regra, não é possível discordar do contexto fático delineado pelas decisões da autoridade reclamada. Isso porque a reclamação constitucional não é medida adequada para a realização de ampla dilação probatória ou antecipar julgamentos.

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.
IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.
V – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).

Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).
 
Sem condenação em honorários, pois não houve a angularização processual.

Intimem-se.

Brasília, 4 de maio de 2026

Ministro Cristiano Zanin
Relator